Tribunal: TJSP
Processo: 1035827-91.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – Medida que se impõe, tendo em vista que a ré não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora – DANOS MORAIS – Configuração – Em casos como o presente, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa" – "QUANTUM"

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – Medida que se impõe, tendo em vista que a ré não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora – DANOS MORAIS – Configuração – Em casos como o presente, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa" – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 em Primeiro Grau – Manutenção – Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento.